Tribunal: TJMT
Processo: 1010220-86.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010220-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (IMPETRANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), DURVAL BENEDITO DA SILVA - CPF: 071.871.018-56 (PACIENTE), MM JUIZA DA 5ª vara criminal de rondonópolis (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA SUBSTITUIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art.
33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06)
, visando à revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) Se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) se há nulidade na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão sem nova oitiva do Ministério Público;
(iii) se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão foi fundamentada na garantia da ordem pública, com base na apreensão de aproximadamente 84 kg de drogas, entre maconha e pasta base de cocaína, ocultadas nos pneus de caminhão, o que revela elevado grau de sofisticação e possível vínculo com organização criminosa.

4. A gravidade concreta da conduta justifica a medida extrema.

5. A alegação de nulidade por ausência de manifestação do Ministério Público não prospera, pois houve manifestação anterior e ausência de fato novo.

6. A jurisprudência do STF, STJ e do TJMT (Enunciado n. 25) admite a prisão preventiva com base na quantidade e natureza da droga.

7. As condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais.

8. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem denegada.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

Código de Processo Penal, arts. 282, § 3º; 310, II; 312; 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

STF, AgRg no HC 210.312, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe 31/3/2022;

STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022; TJMT, Enunciado n. 25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Alessander Deusdeth Luiz Henrique Chaves Fadini em favor de
Durval Benedito da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante na data de 14 de março de 2025, em razão da suposta prática de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, e que a segregação foi convertida em prisão preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.

Aduz que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva é nula, pois realizada sem a manifestação do Ministério Público, o que, além de violar o contraditório, encontra-se em descompasso com o art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que o decreto prisional carece de fundamentação, em afronta à Constituição Federal, pois está baseado somente na quantidade de droga, sem a análise dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega também a inexistência do
periculum libertatis
, argumentando que o paciente não representa risco social, uma vez que é primário, possui endereço fixo e profissão lícita.

Diante disso, o impetrante sustenta que a referida segregação configura manifesto constrangimento ilegal, razão pela qual requereu liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, alternativamente, substituí-la por medidas cautelares diversas, com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (ID. 278640850 - Pág. 4).

As informações de praxe foram devidamente prestadas, esclarecendo que, em 25/03/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06. Em 04/04/2025, recebeu

a denúncia, e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 02/06/2025.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID. 280673384 - Pág. 8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Em síntese, sustenta-se a carência de motivação concreta para a manutenção da prisão preventiva, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sobressai dos autos que, em 14/03/2025, a Polícia Rodoviária Federal, em trabalho de fiscalização, abordou o caminhão M.Benz/L 1114, cor verde, placa XH8H80, conduzido pelo paciente. Durante a entrevista, o paciente apresentou nervosismo e versões desconexas e contraditórias sobre a origem e destino da viagem, além de não justificar o motivo pelo qual o veículo estava sem carga.

Diante da justa causa, os policiais encaminharam o veículo à unidade operacional da PRF, onde realizaram revista veicular com o auxílio do cão farejador K9 Zion, que indicou a presença de entorpecentes nos pneus dos eixos traseiros.

Em razão disso, procederam com o desmonte dos pneus, momento em que apreenderam 14 (quatorze) tabletes de maconha, totalizando 14,82 kg (quatorze quilogramas e oitenta e dois gramas), e 65 (sessenta e cinco) tabletes de pasta base de cocaína, com peso total de 69,22 kg (sessenta e nove quilogramas e vinte e duas gramas).

Diante da apreensão, o paciente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por oportuno, segue fragmento da decisão do Juízo plantonista que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, registrando que:

“(...) Observo dos autos e assim entendo que o ato praticado é grave. Por tudo entendo justificar a manutenção da prisão com a devida conversão em preventiva pelo fato do atos praticados serem graves e ainda, possibilitar a inviabilidade da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, e, ainda, diante da fundamentação, o conceito de ordem pública não visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão. (...).

Além do que, uma decisão de soltura no presente momento diante da materialidade e indícios de autoria, poderia levar a uma insegurança e a sensação de ausência de justiça. (...).

Por tudo encontro o fumus boni iuris e o periculum in mora previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, levando-me a concluir, então, pela necessidade da manutenção da prisão do investigado para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, o que autoriza a medida do artigo 313, inciso I, e artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal.

Em consequência, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de DURVAL BENEDITO DA SILVA (...)” ID. n. 278479377 - Pág. 52.

Na sequência, a
Juíza titular da Quinta Vara Criminal, em 24/03/2025,
manteve a prisão, com fundamento na gravidade concreta do delito, consignando:

“(...) A segregação cautelar se
justifica diante da gravidade concreta da conduta imputada ao autuado
, evidenciada, sobretudo, pela expressiva quantidade de droga apreendida –
14 tabletes de substância com massa bruta de 14,82 kg, positiva para maconha, e 65 tabletes com massa bruta de 69,22 kg, positiva para cocaína, totalizando aproximadamente 84 kg de entorpecentes
, conforme laudo pericial de ID 187182863. Ademais,
o modus operandi revela alto grau de sofisticação e ligação com organização criminosa,
tendo em vista que o autuado teria carregado os entorpecentes no município de Pontes e Lacerda/MT com destino à cidade de São Paulo/SP, percorrendo extenso trajeto, recebendo R$ 5.000,00 pelo transporte.
Destaca-se, ainda, que a droga foi ocultada nos pneus dos eixos traseiros do veículo, sendo necessário proceder à desmontagem para sua localização
, o que denota tentativa deliberada de ocultação e dissimulação da atividade ilícita (...).” ID. 278479377 - Pág. 84.

Quanto à alegada nulidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, sem a manifestação do Ministério Público, em desacordo com o art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, ressalto que, embora o referido dispositivo determine que o juiz deve ouvir a parte contrária antes de decidir sobre a medida cautelar, no caso em tela, o Ministério Público já havia se manifestado anteriormente, durante a audiência de custódia, favoravelmente à conversão do flagrante em prisão cautelar, com base na grande quantidade de droga apreendida.

Ademais, considerando que se passaram apenas seis dias entre a audiência de custódia, realizada em 15/03, e o pedido de revogação da prisão cautelar apresentado pela Defesa em 21/03, sem que tenha sido trazido qualquer fato novo capaz de alterar a decisão impugnada, somado à manifestação ministerial anterior, o que se configura, no presente caso, não é nulidade, mas mera irregularidade, a qual não acarreta prejuízo à parte.

Por outro lado, à luz dos trechos acima transcritos, é necessário verificar que a decisão da Magistrada de primeiro grau encontra-se fundamentado na garantia da ordem pública,

sobretudo pela
apreensão de considerável quantidade e variedades de drogas,
além do
modus operandi
empregado na execução do delito, com a droga escondida nos pneus dos eixos traseiros do veículo, visando claramente escapar da fiscalização, o que justifica, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e conter a reiteração delitiva.

Tais circunstâncias, por certo, além de demonstrarem a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, acenam para a periculosidade social do acusado, indicando significativo envolvimento com o narcotráfico.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que

“a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).

Do mesmo modo, “[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)”. (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).

Ademais, segundo Incidente de Uniformização de Jurisprudência, este Tribunal de Justiça editou o Enunciado nº 25, segundo o qual,

a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Nesse cenário, em que pese os argumentos da defesa, não há falar em ausência de fundamentos suficientes e aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo quando demonstradas as circunstâncias graves dos fatos em exame e a elevada reprovabilidade da conduta imputada ao paciente.

Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Portanto, a medida está devidamente justificada e deve ser mantida.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025